Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-40.2023.8.11.0018
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002658-40.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDIR FERNANDES - CPF: 913.723.051-49 (APELADO), ADRIANA DA SILVA - CPF: 048.396.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE ENGELMANN - CPF: 836.191.789-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1002658-40.2023.8.11.0018.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Apelante: VALDIR FERNANDES.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS QUE EVIDENCIAM MAL INJUSTO E GRAVE. PENA FIXADA NOS LIMITES DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 meses de detenção e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, consistente em ameaças proferidas às vítimas Adriana da Silva e Carlos Henrique Engelmann. O apelante pleiteia sua absolvição sob o argumento de ausência de provas da prática delitiva. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e se a pena aplicada pela sentença deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça se consuma com a exteriorização, por qualquer meio, de intenção de causar mal injusto e grave à vítima, sendo irrelevante a efetiva capacidade do agente de cumprir a ameaça.

A autoria e a materialidade delitiva restaram demonstradas por meio do boletim de ocorrência, do termo de representação e dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela testemunha, que relataram com firmeza e coerência que o réu ameaçou matar Adriana e causar mal à família do delegado Carlos Henrique Engelmann.

A alegação defensiva de ausência de prova não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, que confirma integralmente os fatos descritos na denúncia.

A pena foi fixada dentro dos limites legais, com observância dos critérios de dosimetria e não há vício a justificar sua reforma.

A inexistência de reincidência impede a fixação de regime mais gravoso do que o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, inexistindo nulidade a ser reconhecida quanto ao regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça por meio de provas harmônicas e suficientes, é legítima a condenação pelo art. 147 do Código Penal.

A exteriorização de mal injusto e grave, por palavras que revelam intenção intimidatória, configura o delito de ameaça, independentemente de sua concretização.

A pena fixada dentro dos limites legais e com observância dos critérios de proporcionalidade e legalidade deve ser mantida.

Na ausência de reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, e 147; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 0000961-73.2019.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 19.08.2021, DJE 22.08.2021.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 02 meses de detenção e 10 de detenção.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da acusação apresentada.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento da apelação criminal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, assim redigido:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Consta nos autos que no dia 20/10/2023 o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave as vítimas Adriana da Silva e Carlos Henrique Engelmann.

Esse tipo penal objetiva proteger a tranquilidade e a paz de todos, e, consubstancia-se pelo fato do agente intimidar outra pessoa por meio de gestos, escritos ou palavras.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas.

A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de declaração da vítima e da testemunha.

Já em Juízo, em depoimento prestado pela vítima e testemunha, afirmam que o réu proferiu as seguintes palavras
"Que iria matar Adriana e que ele iria pegar o filho do Delegado de Polícia, Dr. Carlos Henrique Engelmann, para ele sentir na pele." (...) "Vou pegar o filho do delegado, eu só quero saber onde ele mora para eu pegar o filho mais novo dele."

Destarte, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao apelante na denúncia, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – AMEAÇAS COMPROVADAS – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – CONSIDERAÇÃO DO FATO COMO MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – ERRO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto à existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Com efeito, a tese de atipicidade, segundo a qual “o denunciado não ameaçou os policiais militares, nem por palavras, nem por gestos, não havendo qualquer expressão que pudesse ser interpretada como mal injusto e grave”, não encontra respaldo nas provas produzidas, que confirmaram a narrativa da denúncia.

Considerando que inexiste reincidência no presente caso, o anterior processo ainda assim seria considerado como maus antecedentes autorizando o aumento da pena-base, de modo que diante dessa observação, deixo de alterar a pena fixada.

Entretanto, inexistindo reincidência a ser considerada no caso concreto, não há se falar em sua aplicabilidade para, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, alterar o regime inicial aberto para o semiaberto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000961-73.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021).(destaquei).

De igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025